Tribunal: STF
Processo: RE 108144
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO EM VIRTUDE DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. NO QUE TOCA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL FICOU PRECLUSO, PORQUANTO INADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO HOUVE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O RESPECTIVO DESPACHO. EM RELAÇÃO AO ART. 131 DO C.P.C. O TEMA NÃO FOI PREQUESTIONADO. NÃO CONHECIMENTO.